Tribunal: TJES
Processo: 5004106-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004106-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos movida em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos; 2) as unidades consumidoras asseguradas foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referidos imóveis; 3) após acionada, efetuou os pagamentos das respectivas indenizações, sub-rogando-se na exata esfera jurídica de seus segurados; 4) sem êxito na resolução extrajudicial, ingressou em juízo com ação regressiva para reaver os prejuízos suportados em razão da má prestação de serviço pela agravada; 5) é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do Art. 373, § 1º, do Código Processo Civil - CPC, e do Art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados, e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados.

Defende que há sub-rogação da seguradora, ora agravante, nos direitos dos segurados, consoante o disposto na Súmula nº 188, do Supremo Tribunal Federal - STF, e nos Arts. 349 e 786, ambos do Código Civil - CC, e havendo relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica, ora agravada, devem ser observadas as disposições previstas no CDC, aplicando-se também à agravante as prerrogativas atribuídas ao consumidor contratante do seguro, entre elas a inversão do ônus da prova (6º, VIII, CDC).

Assevera, ainda, que se aplica ao caso o Art. 373. §1º, do CPC, diante da excessiva dificuldade de cumprir com o ônus da prova, e da sua hipossuficiência técnica, por ser do ramo de operação e comercialização de seguros, além da concessionária agravada ser a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou carga de energia nas unidades consumidoras, e investigar sua rede de distribuição, trazendo aos autos contraprova demonstrando a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica (373, II, CPC).

Aduz que a documentação acostada aos autos revela a verossimilhança a autorizar a inversão pretendida (instrução da inicial com laudos técnicos, comprovando os defeitos apresentados nos equipamentos eletrônicos de seus segurados, apólices respectivas e comprovantes de pagamento das indenizações), e, ademais, a responsabilidade da agravada é objetiva, competindo-lhe o ônus do fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil.

Salienta que esse ônus decorre da simples aplicação da regra de distribuição do ônus probatória, ainda que não aplicada a inversão do Art. 6º, VIII, do CDC. Cita o voto de vista exarado no RESP nº 1.085.178/RS, em que a Ministra Maria Isabel Gallotti consigna que
“a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova ope legis (CDC, art. 14), atributos da relação jurídica na qual se sub-rogou a seguradora, beneficiam a sub-rogada”
, e tece considerações sobre o as modalidades de inversão do ônus da prova "
ope legis"
e
"ope judicis",
ressaltando ser beneficiada da primeira, tornando prescindível o atendimento às condicionantes do Art. 6º, VIII, do CDC, as quais também defende presentes.

Pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão acostada ao documento identificado pelo nº 879823.

Intimada, a agravada ofertou contrarrazões (ID 931348) com registro de tese a sustentar a manutenção da r. decisão agravada.

É o relatório.

Vitória/ES., 03 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos movida em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em que pese a irresignação da agravante, tal como já adiante na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme entendimento desta E. Segunda Câmara Cível, a
“
seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046912, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

O
julgador de origem não discrepou deste entendimento, concluindo pela aplicação do
“CDC ao caso examinado
, uma vez que a relação primária estabelecida entre segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, nos termos do art. 786 do Codex Civil e da Súmula 188 do STF, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor”.
(ID 875507).

Dessa forma, tal como manifestação igualmente exarada em decisão proferida no agravo de instrumento nº 5002462-45.2020.8.08.0000, que trata de hipótese similar a presente,
revela-se possível a aplicação dos institutos protetivos previstos no Diploma Consumerista, notadamente a inversão do ônus da prova
, à demanda de origem.

Contudo,
no caso concreto, o
Juízo "
a quo
" entendeu que
“não se faz necessária a inversão do ônus da prova
, com base no art. 6º, VIII, do CPC”.
(ID 875507).

Consta da decisão agravada, citando abalizada doutrina processualista, que
o ônus da prova é regra aplicada apenas no caso de inexistência ou insuficiência de prova
, uma vez que,
tendo sido a prova produzida, não interessando por quem, o juiz julgará com base na prova e não haverá necessidade de aplicação da regra
, razão pela qual indeferiu o pedido da ora agravante.

Sabe-se que, em se tratando de danos ocasionados por concessionária de serviço público, a jurisprudência é assente no sentido de que a
“
responsabilidade civil objetiva
, consagrada no art. 37, §6º, da CF/88
atribui às concessionárias de serviços públicos a obrigação de indenizar os danos causados em virtude de seus atos
, salvo culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Comprovado que o segurado sofreu prejuízos materiais em seus equipamentos, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica (sobretensão), a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou à segurada”
(TJAM – Apelação 0000508-48.2006.8.04.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lafayette Carneiro Vieira Júnior, julgado em 22/02/2016).

Sobre o tema, confira-se, ainda, o seguinte julgado do C. Superior Tribunal de Justiça (grifos meus):

(...)
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...). 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço
, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Assim, cabe a parte autora (ora agravante) demonstrar, tão-somente, os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público para lograr êxito em sua demanda indenizatória.

À concessionária ré (ora agravada), por sua vez, cabe o ônus
“
probandi
”
de apresentar as provas de que presta seu serviço, de natureza PÚBLICA, com a devida segurança, pois constitui dever da concessionária, disponibilizar, um serviço de qualidade e de forma segura (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.012.154 – RJ (2016/0293757-1), Ministro MARCO BUZZI, 28/09/2017).

Compete-lhe, assim, provar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou mesmo ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior.

A propósito, segundo dispõe o Art. 14, §3º, do CDC, incumbe ao fornecedor de serviços, que responde independentemente de culpa, provar, para afastar sua responsabilidade, que o defeito inexiste (inciso I), ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II).

De acordo como C. STJ, em casos que tais, o dever de indenizar também pode ser elidido quando caracterizado o caso fortuito e a força maior, além da culpa exclusiva da vítima (AgRg no AgRg no REsp 1483628/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Na hipótese, a seguradora agravante, segundo consta da própria decisão agravada (ao rejeitar a preliminar de inépcia por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda – ID 875507), e mesmo do rol de documentos mencionados na inicial (ID 875509), demonstrou a ocorrência do dano, bem como indícios da existência de nexo de causalidade entre o dano e o evento imputado à concessionária, por meio de comprovantes de pagamento de indenização e laudos técnicos.

A concessionária agravada, em sede de contestação na demanda originária, defendeu, dentre outras matérias, a ausência de defeito na prestação de serviço e mesmo a ocorrência de excludente de ilicitude (ID 875512), competindo-lhe nesse caso o ônus probatório respectivo.

Desse mo
do
, não há que se falar,
de fato,
em inversão do ônus da prova, pois, além d
e ser objetiva a
responsabilidade da concessionária na situação posta,
ela
resistiu ao afirmado na exordial,
competindo-lhe
comprovar o afirmado na referida peça.

Posto isso, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, para manter incólume a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO A QUEM COMPETE COMPROVAR A ALEGADA AUSÊNCIA DE FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU QUALQUER OUTRA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo
"a quo"
não discrepou do entendimento segundo o qual
a
seguradora que efetua o pagamento da indenização sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção consumerista, contudo,
entendeu que não se faz necessária a inversão do ônus da prova, por se tratar de regra aplicada apenas no caso de inexistência ou insuficiência de prova.

2. Em se tratando de danos ocasionados por concessionária de serviço público, cabe a parte autora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público para lograr êxito em sua demanda indenizatória, competindo à concessionária ré, por sua vez, provar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou mesmo ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou, ainda, a existência de caso fortuito ou força maior.

3. Hipótese em que n
ão
cabe a
inversão do ônus da prova, pois, além d
e ser objetiva a
responsabilidade da concessionária na situação posta, ela resistiu ao afirmado na exordial, competindo-lhe comprovar o afirmado na referida peça, especialmente que não houve defeito na prestação de serviço e mesmo a ocorrência de excludente de ilicitude.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.